Tribunal: TJBA
Processo: 8066264-08.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8066264-08.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ISNANDO SERAFIM DE SOUSA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, MAURICIO DANTAS GOES E GOES

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TERCEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos por candidato aprovado em concurso público promovido pela EMBASA, contra acórdão que rejeitou segundos embargos de declaração em agravo de instrumento no qual se discutia suposto direito subjetivo à nomeação para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar argumentos relativos ao critério regional de provimento do edital e à suposta contratação de terceirizados para exercício das mesmas funções, ou se os embargos constituem mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão nem à reapreciação de fundamentos já analisados pelo colegiado.

4. O acórdão que rejeitou os segundos embargos de declaração já consignou inexistir omissão, por ter examinado a controvérsia jurídica posta no agravo de instrumento, concluindo que o recurso buscava, na realidade, o rejulgamento da causa.

5. Os terceiros embargos de declaração reiteram argumentos anteriormente apresentados, com a finalidade de rediscutir matéria já enfrentada nas decisões precedentes, o que extrapola os limites do recurso aclaratório.

6. A interposição sucessiva de embargos de declaração com idêntica finalidade configura uso indevido do instrumento processual e causa prejuízo à parte contrária, evidenciando caráter manifestamente protelatório.

7. Constatado o intuito procrastinatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, fixada em 1% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.

Tese de julgamento
: A interposição sucessiva de embargos de declaração com finalidade de reabrir debate já decidido caracteriza caráter manifestamente protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
8066264-08.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
ISNANDO SERAFIM DE SOUSA
e embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A - EMBASA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração, com cominação de multa
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator